Tribunal: TJDFT
Processo: 0707803-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DA INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-SAÚDE E DO ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca da legitimidade (ou não) do auxílio-alimentação, auxílio-saúde e do abono de permanência integrarem a base de cálculo da indenização da conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia.
II. O servidor que já tenha adquirido o direito a períodos de licença-prêmio por assiduidade, na forma da Lei Complementar no 840, de 2011, e ainda não os tenha gozado até a data da entrada em vigor desta Lei Complementar pode, relativamente a tais períodos, optar entre usufruir a licença ou convertê-la em pecúnia, no momento de sua aposentadoria (Lei Complementar n. 952/2019, Art. 142, §. 2).
III. O entendimento assente tanto no STJ quanto no TJDFT é no sentido de que as rubricas referentes ao auxílio-alimentação, saúde suplementar e abono de permanência deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, uma vez que compõem a remuneração do servidor (Precedentes no âmbito do STJ: AgInt no AREsp 475822/DF, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, DJe 19/11/2018. Precedentes no âmbito do TJDFT: 2a Turma Recursal, Acórdão n.1174499, DJE: 03/06/2019; 3a Turma Recursal, Acórdão n.1152933, DJE: 08/03/2019).
IV. No presente caso, conclui-se por indevida a exclusão na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dos valores atinentes ao auxílio-alimentação, auxílio-saúde e do abono de permanência. Desse modo, imperiosa a condenação do Ente Federativo ao pagamento da diferença indenizatória das respectivas rubricas.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da condenação) pelo recorrente.